Tribunal: TJBA
Processo: 8027705-16.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8027705-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS (SIAFI, CAUC, CADIN e SICON) COMO CONDIÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA REALIZAR OS FESTEJOS JUNINOS DE 2023. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º DA LC 101/2000. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SUFOTUR ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027705-16.2023.8.05.0000, em que figuram como demandante MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO e como demandados SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de impugnação ao valor da causa, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e, no mérito, julgar procedente o pedido, nos termos do voto do relator.